Tribunal: TJDFT
Processo: 0741685-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741685-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO PARKSHOPPING AGRAVADO: ART LINE SOLUCOES CORPORATIVAS E REFORMAS LTDA - ME, DANUBIO GARCETE DE ALMEIDA DECISÃO Na petição de ID n. 43229808, a parte agravante apresenta pedido superveniente de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que a parte final da decisão de ID n. 146453818, proferida no primeiro grau de jurisdição, determinou a promoção do andamento do processo, sob pena de suspensão. Ademais, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O mencionado dispositivo legal condiciona a concessão de efeito suspensivo à presença cumulativa dos requisitos, de modo que, ausente a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não se acolhe o pedido. Na hipótese, a própria decisão agravada já havia registrado a necessidade de manifestação da parte agravante sobre medidas necessárias a satisfação do crédito, de modo que não se vislumbra a superveniência de urgência a justificar a suspensão de seus efeitos. De igual modo, decisão anterior, proferida em 10/8/2022 (ID n. 132621636 dos autos de origem), já havia consignado o mesmo alerta da necessidade de indicação de bens passíveis de constrição, sob pena de suspensão do curso do processo. Ou seja, não há fato novo (ou posterior à interposição do recurso), caracterizador do perigo de que da imediata eficácia da decisão impugnada decorram danos graves e de difícil reparação para a parte agravante. Ademais, o indeferimento do pedido formulado no primeiro grau de jurisdição tem como consequência a suspensão do curso do processo. É dizer, uma vez indeferido o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal é consequência lógica que o processo permaneça em arquivo provisório, aguardando providência da parte para a realização de eventuais novas diligências, seja para a localização de bens passíveis de penhora, seja para a efetiva penhora de bens indicados pelo credor, não se havendo de falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo ao recurso, se, por ora, não há causa para a movimentação do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Apresentadas as contrarrazões (ID n. 42193362), retornem os autos conclusos para prolação do voto. Int. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora